Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória. Legitimidade passiva ad causam de acordo com as asserções feitas na inicial. Falha na prestação de serviços. CDC 14. Dano material e moral, observado quanto a este os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na definição do valor fixado para compensá-lo.